Tribunal: CARF
Processo: 10925.000299/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO ELETROBRÁS. RECURSO. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO.
Compete à Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais julgar os recursos de oficio e voluntários de decisão de primeira instância que versa sobre pedido de compensação cujos créditos são oriundos de empréstimo compulsório da ELETROBRÁS.
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO SOMENTE EM DINHEIRO, COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As cautela de obrigações da Eletrobrás, decorrentes de empréstimo compulsório sobre energia elétrica, instituído pela Lei no 4.156/62 somente podem ser restituídas em dinheiro, não podendo ser utilizadas em compensação com tributos federais, segundo decisão do STJ nos termos do art. 543-B do CPC.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DERIVADOS DE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 24.
Não compete à Secretaria da Receita Federal promover a restituição de obrigações da Eletrobrás, nem sua compensação com débitos tributários.
VINCULAÇÃO DOS MEMBROS DO CARF À JURISPRUDÊNCIA CONSUBSTANCIADA EM SÚMULA.
De acordo com o artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscal (Portaria no 256, de 22/06/2009, alterada pela Portaria no 446, de 27/08/2009), as sumulas vinculantes do CARF são de observância obrigatória pelos seus membros.
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
Cabível a aplicação e exigência de multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do débito tributário objeto de compensação indevida, considerada não declarada por utilização de direito creditório de terceiros e/ou não administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. MATÉRIA NÃO ATINENTE A COMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000299/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.969 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
AGRÍCOLA FRAIBURGO IND. E COM. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DE
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO
ELETROBRÁS. RECURSO. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO.
Compete à Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
julgar os recursos de oficio e voluntários de decisão de primeira instância que
versa sobre pedido de compensação cujos créditos são oriundos de empréstimo
compulsório da ELETROBRÁS.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESTITUIÇÃO SOMENTE EM DINHEIRO, COMPENSAÇÃO COM
TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As cautela de obrigações da Eletrobrás, decorrentes de empréstimo
compulsório sobre energia elétrica, instituído pela Lei no 4.156/62 somente
podem ser restituídas em dinheiro, não podendo ser utilizadas em compensação
com tributos federais, segundo decisão do STJ nos termos do art. 543-B do
CPC.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DERIVADOS DE OBRIGAÇÕES DA
ELETROBRÁS
E
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 24.
Não compete à Secretaria da Receita Federal promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás, nem sua compensação com débitos tributários”.
VINCULAÇÃO DOS MEMBROS DO CARF À JURISPRUDÊNCIA
CONSUBSTANCIADA EM SÚMULA.
De acordo com o artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
Fiscal (Portaria no 256, de 22/06/2009, alterada pela Portaria no 446, de
27/08/2009), as sumulas vinculantes do CARF são de observância obrigatória
pelos seus membros.
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. MULTA ISOLADA.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO
DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000299/2010-12
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000299/2010-12

Cabível a aplicação e exigência de multa isolada de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do débito tributário objeto de compensação indevida,
considerada “não declarada” por utilização de direito creditório de terceiros
e/ou não administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. MATÉRIA NÃO
ATINENTE A COMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilso Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo a multa isolada lavrado contra a contribuinte
em epígrafe, em decorrência de compensação considerada não declarada por ter se utilizado de
crédito referente a tributos não administrado pela Receita Federal.
Consta no Relatório de Atividade Fiscal, juntado às e-fls. 37-45 que o crédito
utilizado pela contribuinte na compensação foram títulos das Centrais Elétricas Brasileiras S/A –
ELETROBRÁS, que segundo a Autoridade Fiscal não teriam natureza tributária e dessa forma
não preencheriam os requisitos para que pudessem ser utilizados em compensação com débitos
relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.
Por ter sido considerada não declarada a compensação, conforme o Despacho
Decisório DRF/JOA n° 1.180, de 02 de dezembro de 2009, a Autoridade Fiscal entendeu
aplicável a multa prevista no art. 18 da Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003 c/c o art. 44 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e também c/c arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502 de 30 de
novembro de 1964.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000299/2010-12

A| Autoridade Fiscal houve por vem aplicar a multa qualificada de 150% por
entender que houve intenção dolosa na apresentação da compensação com crédito não passível
de compensação.
Contra o Auto de Infração a Recorrente apresentou impugnação onde defende que
as debêntures da Eletrobrás são oriundas de empréstimo compulsório (espécie de tributo) e que
portanto possuem natureza tributária.
Aduz que a Receita Federal é o órgão competente para administrar o empréstimo
compulsório sobre energia elétrica instituído pela Lei n° 4.156/62 e que a União teria
responsabilidade solidária para o adimplemento da obrigação emitida por entidade de economia
mista, por força de lei (artigo 4o, §3o da Lei n° 4.156/62).
Irresignou-se com a aplicação da multa qualificada pois, segundo a contribuinte,
os fatos geradores foram devidamente declarados e, nos termos da legislação de regência, foram
confessados espontaneamente pelo sujeito passivo, não havendo nos autos qualquer elemento
que diga sobre a intenção de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador dos tributos, ou
mesmo excluir ou modificar suas características principais, como expressamente determina a
espécie normativa.
A 1a Turma da DRJ/JFA manteve o lançamento de ofício, por entender que houve
subsunção da situação fática descrita pela Autoridade Fiscal à fundamentação legal, no caso o
art. 18, § 4o da Lei n° 10.833.
Contudo a 1a Turma da DRJ/JFA afastou a aplicação da multa qualificada, por
entender não configurada a intenção dolosa pela contribuinte, reduzindo a multa de ofício para
75%.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 04/11/2013 (e-fl. 113).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 04/12/2013 (e-fls.116-141) onde:
- reafirma que o crédito em discussão, por se tratar de empréstimo compulsório, é
uma espécie de tributo e por isso tem natureza tributária, sendo de competência da União e cuja
administração estaria a cargo da Receita Federal. Junta decisões judiciais para arrimar sua tese;
- aduz que a lei atribuiu responsabilidade solidária à União pelo adimplemento
dos valores tomados a título de empréstimo compulsório e consequentemente a Receita Federal
seria competente para restituir os valores;
- alega que a própria instrução normativa da Receita Federal IN 600/2005
permitiria a compensação de receita não administrada pela RFB (antiga SRF), em que pese o art.
15 versar sobre crédito recolhido mediante DARF, o que não ocorreu com o empréstimo
compulsório sobre energia elétrica;
- afirma que o Regimento Interno do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda determina que cabe ao Terceiro Conselho de Contribuintes a competência para julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância que verse sobre aplicação de
legislação relativa a empréstimo compulsório;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000299/2010-12

- defende que não foi juntado aos autos lei formal que vedasse expressamente a
compensação declarada pela Recorrente, uma vez que o art. 74 da Lei n° 9.430/96 traz um rol
exaustivo, no qual não se inclui a compensação efetuada;
- afirma que há precedente jurisprudencial que reconhece a idoneidade, certeza e
liquidez do crédito pleiteado que poderia ser utilizado para quitação de tributos federais. Juntou
ementa de decisão do TRF da 5a Região (TRF 54- Região - 14 Turma - AGA 52751/AL - Rel.
Des. Ubaldo Ataíde Cavalcante - DJ 03/06/2004);
- defende o seu direito de apresentar declaração de compensação com suporte no
direito de petição constitucionalmente garantido, e a Administração Pública teria a prerrogativa
de afastar, se assim entender, tais pretensões (restituição e compensação), de maneira
fundamentada, de modo a garantir o direito ao contraditório, à ampla defesa (implicitamente o
duplo grau de jurisdição) e, consequentemente, ao devido processo legal. Assim, entende que a
compensação não poderia ser considerada não declarada, e o auto de infração seria um meio
coercitivo de cercear o direito de pleitear o encontro de contas de crédito de natureza tributária
que a Recorrente possui, com débitos fiscais;
- alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório, por caracterizar excesso,
violando a Constituição Federal e ferindo princípios jurídicos, mesmo tendo sido reduzida para
75%, por gerar considerável redução do patrimônio da Recorrente. Defende que a multa dever
ser cancelada ou reduzida por ferir sua capacidade contributiva;
- defende que o procedimento adotado pela Recorrente não caracteriza a prática de
infração prevista no art. 2o, inciso I, da Lei n° 8.137/90;
- irresigna-se com a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, pois o art.
83 da Lei n° 9.4360/96 mandaria o Fisco representar ao Ministério Publico somente após o
encerramento do processo administrativo;
Requer ao final o provimento do recurso, e que protesta, caso necessário, pela
produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção, especialmente pela
juntada novos documentos, oitiva de testemunhas, depoimentos pessoais e perícias.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilso Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A competência para julgamento de recursos sobre tributos, empréstimos
compulsórios e matéria correlata é da Primeira Seção do CARF, nos termos do inciso VII do Art.
2 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000299/2010-12

Art. 2° À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação de:
[...]
VII tributos, empréstimos compulsórios e matéria correlata não incluídos
na competência julgadora das demais Seções
Delimitação da lide:
Os autos tratam-se de lançamento ofício de multa isolada decorrente de
compensações que foram consideradas não declaradas. O fundamento legal foi o art. 18 da Lei n°
10.833 de 29 de dezembro de 2003 c/c o art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e
também c/c arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502 de 30 de novembro de 1964.
A decisão de 1a instância manteve o auto de infração, contudo considerou não
configurada a intenção dolosa pela contribuinte, reduzindo a multa de ofício para 75%.
Juntada de novas provas
A Recorrente requer, caso necessário, a juntada de novos documentos, oitiva de
testemunhas, depoimentos pessoais e perícias.
Há que se ressaltar que o contencioso administrativo fiscal se instaurou no
inconformismo da Recorrente contra o lançamento de ofício (in casu, decorrente de
compensação considerada não declarada) e apresentação da impugnação com os argumentos e
provas e está adstrito às prescrições legais dos arts. 14 a 17 do Decreto n° 70.235/72 quanto ao
momento, qualidade e efeitos da ausência de apresentação ou a destempo do conjunto
probatório:

Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000299/2010-12

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997).
Por outro lado, à autoridade julgadora cabe o livre convencimento quanto às provas
apresentadas, competindo-lhe determinar diligências, caso entenda necessário, nos termos do art. 29 do
Decreto n° 70.235/72, verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
No entendimento deste julgador os documentos juntados aos autos são suficientes
para o deslinde da controvérsia.
Mérito
A Recorrente encaminhou Pedido de Restituição em 19/11/2009 (e-fl. 13) com o
argumento de que a Lei n° 4.156/62 em seu art. 4o, § 3o , atribuiu à União a responsabilidade
pelo adimplemento dos referidos créditos. Seguiu-se em 20/11/2009 o encaminhamento de
Declaração de Compensação (e-fl. 14).
Contrariamente ao alegado pela Recorrente, o entendimento da Autoridade Fiscal
foi que o empréstimo compulsório sobre energia elétrica instituído pela Lei n° 4.156/62 não teria
natureza tributária e dessa forma não preenchia os requisitos para que pudessem ser utilizados
em compensação com débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal. A compensação foi considerada não declarada por ter se utilizado de crédito referente a
crédito não administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da alínea “e”,
§12 do art. 74 da Lei n° 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000299/2010-12

b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1 do Decreto-Lei no491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.
[...]
Há que se analisar primeiramente, portanto, se o empréstimo compulsório é
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e se poderia então ser restituído ou
compensado.
O STJ - Superior Tribunal de Justiça STJ já se pronunciou sobre este tema no
AgRg no REsp 1.035.236 – DF (2008/0044389-4), firmando o entendimento de que as
"Obrigações ao Portador” emitidas pela Eletrobrás poderiam ser trocadas por ações preferenciais,
e caso não exercida essa faculdade, o titular do crédito somente teria direito à devolução em
dinheiro:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO. RECUSA. TÍTULOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES AO
PORTADOR EMITIDAS PELA ELETROBRÁS ANTES DO DECRETO-LEI
1.512/76 . IMPOSSIBILIDADE. TÍTULOS COM COTAÇÃO EM BOLSA.
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA".
ARTIGO 543-C, DO CPC. RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ARTIGO 557, DO
CPC. APLICAÇÃO.
1. O detentor de obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás, antes do
Decreto-Lei 1.512/76, que deixou de exercer a opção de troca do título por
ações preferenciais, sem direito a voto, só pode resgatá-las por dinheiro,
restando vedada sua compensação com tributos federais ou nomeação em
garantia de execução. (g.n)
2. Assim dispôs o art. 4o, X da Lei 4.156/62 sobre a questão:
'Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará
obrigações da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12%
(doze por cento) ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de
suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive,
o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao que for devido a título
de imposto único sobre energia elétrica.
(...)
§ 9o A ELETROBRÁS será facultado proceder à troca das contas quitadas de
energia elétrica, nas quais figure o empréstimo de que trata este artigo, por
ações preferenciais, sem direito a voto.
§ 10. A faculdade conferida à ELETROBRÁS no parágrafo anterior poderá ser
exercida com relação às obrigações por ela emitidas em decorrência do
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000299/2010-12

empréstimo referido neste artigo, na ocasião do resgate dos títulos por sorteio
ou no seu vencimento.'
3. É que 'a Primeira Seção, no julgamento do REsp. 983.998/RS, em
22/10/2008, assentou que:
a) as OBRIGAÇÕES AO PORTADOR emitidas pela ELETROBRÁS em razão
do empréstimo compulsório instituído pela Lei 4.156/62 não se confundem com
as DEBÊNTURES e, portanto, não se aplica a regra do art. 442 do CCom,
segundo o qual prescrevem em 20 anos as ações fundadas em obrigações
comerciais contraídas por escritura pública ou particular. Não se trata de
obrigação de natureza comercial, mas de relação de direito administrativo a
estabelecida entre a ELETROBRÁS (delegada da União) e o titular do crédito,
aplicando-se, em tese, a regra do Decreto 20.910/32.
b) o direito ao resgate configura-se direito potestativo e, portanto, a regra do art.
4o, § 11, da Lei 4.156/62, que estabelece o prazo de 5 anos, tanto para o
consumidor efetuar a troca das contas de energia por OBRIGAÇÕES AO
PORTADOR, quanto para, posteriormente, efetuar o resgate, fixa prazo
decadencial e não prescricional.
c) como o art. 4o, § 10, da Lei 4.156/62 (acrescido pelo DL 644/69) conferiu à
ELETROBRÁS a faculdade de proceder à troca das obrigações por ações
preferenciais, não exercida essa faculdade, o titular do crédito somente teria
direito, em tese, à devolução em dinheiro." (REsp. 1.050.199/RJ, 1a Seção, Rel.
Min. ELIANA CALMON, DJU 09.02.09).
4. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do
recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os
demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser
julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I da
Resolução STJ 8/2008).
5. Agravo regimental desprovido.
O entendimento da impossibilidade de utilização do empréstimo compulsório
sobre energia elétrica para compensação de tributos federais é pacífico no STJ , conforme
decisão no agravo regimental abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.097.322 - RS (2008/0223029-5)
EMENTA: PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
AFASTAMENTO
DA
MULTA
PROCESSUAL.
OBRIGAÇÕES AO PORTADOR DA ELETROBRÁS. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o parágrafo único do art. 538 do CPC, quando
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. No caso, ao opor
embargos declaratórios contra a sentença de improcedência, a autora da ação,
ora recorrente, não teve o propósito de protelar o andamento do processo; na
verdade, a recorrente requereu que a Juíza sentenciante se pronunciasse, de
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000299/2010-12

maneira expressa, sobre os dispositivos legais invocados desde a petição inicial.
Diante da inexistência de omissão na sentença, já que os dispositivos legais
invocados não eram relevantes para o julgamento da causa, impunha-se, como
de fato ocorreu, a rejeição dos embargos declaratórios. Todavia, consoante
enuncia a Súmula 98/STJ, "embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
2. Quanto à alegada contrariedade aos arts. 620 e 655, do CPC, e 11, II, da Lei
n. 6.830/80, o recurso especial não procede. A jurisprudência desta Corte
pacificou entendimento no sentido de que as obrigações ao portador
emitidas pela Eletrobrás não possuem liquidez capaz de garantir o juízo em
execução fiscal, tampouco permite sua compensação com outros tributos
federais. (g.n)
3. Consoante decidiu a Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.050.199/RJ (Rel.
Min. Eliana Calmon, DJe 9.2.2009), submetido ao procedimento de que trata o
art. 543-C do CPC, "as obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás em
razão do empréstimo compulsório instituído pela Lei 4.156/62 não se
confundem com as debêntures".
4. Recurso provido, em parte, especificamente em relação à alegada ofensa ao
art. 538, parágrafo único, do CPC, tão-somente para afastar a multa processual
aplicada por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a
sentença
Nos termos do art. 62 do RICARF - Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais é vedado ao seus membros afastar ou deixar de aplicar
decisões do STJ realizados nos termos do art. 543-B do CPC. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A
da Constituição Federal;
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no
5.869, de 1973- Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada pela
Administração Tributária;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000299/2010-12

13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
(g.n)
Coerente com a decisão do STJ, no âmbito do CARF foi exarada a Súmula
Vinculante CARF n° 24:
Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112, de 13/09/2005
Acórdão no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de 10/11/2005
Acórdão no 303-32636, de 10/12/2005
Conforme determinação contida no caput do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, alterada pela Portaria no 446, de
27 de agosto de 2009), há que ser aplicado o entendimento exarado em súmulas vinculantes por
membros do Colegiado.
Conclui-se, portanto, correto o entendimento da Autoridade Fiscal de que os
empréstimos compulsórios não preencheriam os requisitos para que pudessem ser utilizados em
compensação com débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Quanto a multa isolada de ofício, o fundamento para sua aplicação constam do art.
18 da Lei n° 10.833/2003. A aplicação da multa isolada sofreu inúmeras alterações no decorrer
dos anos devendo ser observada a legislação vigente á época da apresentação do Pedido de
Restituição seguida da Declaração de Compensação.
A partir da redação dada pela Lei no 11.051/04, de 30/12/2004, o dispositivo sob
análise assim previa:
Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão da não homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo
nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (...)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000299/2010-12

§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR)
Assim, a multa isolada passou a somente ser aplicada nos casos de:
(i) não homologação com pratica de sonegação, fraude ou conluio sendo aplicável
somente com o percentual de 150%; e,
(ii) compensação considerada não declarada nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, com
sonegação, fraude ou conluio, também sendo aplicável somente com o percentual de 150%.
Posteriormente, com o advento da Lei 11.196/05 que entrou em vigor em
14/10/2005, a aplicação das multas isoladas sofreu nova alteração:
"Art. 18. ...........................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos:
I no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 19, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo." (NR)
A partir de então a multa isolada passou a ser aplicada nos casos de:
(i) não homologação com prática de sonegação, fraude ou conluio (150%);
(ii) compensação considerada não declarada sem fraude (75%); e
(iii) ou compensação considerada não declarada com fraude (150%)
A compensação foi considerada como não declarada pela Autoridade Fiscal por
referir-se à empréstimo compulsório de energia elétrica.
Com base nesses fundamentos foi mantida a multa isolada, contudo ela restou
reduzida de 150% para 75% pela DRJ, face a inexistência de demonstração por parte da
autoridade autuante da presença do elemento fraude.
Em consonância com o entendimento exarado pela DRJ, temos o precedente do
Acórdão no 9101-004.662, de 16 de janeiro de 2020 da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no qual decidiu-se pela aplicabilidade da multa isolada no percentual de 75%.
Confira-se a ementa do acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000299/2010-12

Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização
de créditos de terceiros, advindos de obrigações da Eletrobrás, incabível a
aplicação da multa isolada no percentual de 150%, que seria cabível somente
presumida no caso dos autos.
Cabível, portanto, a aplicação da multa isolada pela compensação considerada não
declarada, nos termos da legislação de regência.
Quanto às alegações de confisco, ofensa ao princípio da capacidade contributiva e
inconstitucionalidade há também súmula do CARF que veda ao órgão a apreciação desses temas:
Súmula CARF N.°2
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária"
Por fim, também não prospera a alegação do Recorrente de que o artigo 15 da IN
RFB n° 600 permite a restituição e a consequente compensação de receita não administrada pela
SRF, eis que o referido artigo reza que o pedido de restituição de receita não administrada pela
RFB arrecadada mediante DARF deve ser apenas apresentado à unidade da RFB competente (e
não processado), devendo ser encaminhado ao órgão ou entidade responsável pela
administração do tributo a fim de que este se manifeste quanto a pertinência do pedido.
Veja-se o teor do dispositivo em comento:
Art. 15. O pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante
Darf, cuja administração não esteja a cargo da SRF, deverá ser
apresentado à unidade da SRF competente para promover sua restituição,
que o encaminhará ao órgão ou entidade responsável pela administração
da receita a fim de que este se manifeste quanto à pertinência do
pedido.(grifei)
§ 1o Reconhecido o direito creditório, o processo será devolvido à unidade da
SRF competente para efetuar a restituição, que a promoverá no montante e com
os acréscimos legais previstos na decisão proferida pelo órgão ou entidade
responsável pela administração da receita, ou sem acréscimos legais quando a
decisão não os previr.(grifos nossos)
[...]
Pela leitura do dispositivo normativo em comento, infere-se que o pedido de
restituição de receita não administrada pela RFB deve ser apresentado ao órgão apenas pelo fato
daquela ter sido recolhida em DARF, porém a análise e o processamento do pedido é de
competência do órgão responsável pela administração da receita, incumbindo à RFB tão somente
a responsabilidade pela restituição do direito creditório depois de reconhecido pelo órgão
competente. Além do mais, o recolhimento do empréstimo compulsório não foi feito por meio de
DARF.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000299/2010-12

Com base na legislação de regência e nas razões expostas, rejeito o argumento do
Recorrente segundo o qual há autorização normativa reconhecendo a competência da RFB para
processamento do pedido de restituição e consequente de receita não administrada pela RFB.
Quanto a irresignação da Recorrente contra a lavratura da Representação Fiscal
para Fins Penais, o CARF não tem competência para pronunciar-se sobre tal matéria, nos termos
da Súmula Vinculante CARF n° 28.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010)
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilso Kazumi Nakayama

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital